Tribunal: CARF
Processo: 10380.731434/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.731434/2013-12
ACÓRDÃO
1301-007.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

RB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA. MÚTUO.
Está sujeito à incidência do IRRF o pagamento efetuado a sócio quando não
comprovada a operação ou sua causa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. NÃO VERIFICAÇÃO.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa apenas quando
comprovado o nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem
se imputa a solidariedade passiva, nos termos do art. 124, inc. I, do CTN. O
mero interesse econômico nas consequências advindas da realização do
fato gerador não autoriza tal responsabilização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os membros do colegiado, por
Fl. 3526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731434/2013-12
2
unanimidade de votos, em lhe dar parcial provimento para excluir os responsabilizados EXPRESSA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA./DF (EXPRESSA/DF), NI-CNPJ 06.234.797/0001-78, e
SÉRGIO LINS LIMA BRAGA, NI-CPF 106.564.565-15, do polo passivo da obrigação tributária.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos face a
Acórdão de 1a instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 2/14, relativo à IRRF do ano-calendário de
2009, face a pagamento sem causa ou beneficiário não comprovado, nos termos do § 1o do art.
674 do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/99), no valor de
R$ 2.092.607,53, tendo sido a multa de ofício qualificada e agravada de 225%, no valor de R$
4.708.367,13. O Contribuinte foi dele cientificado em 24/12/2013 (e-fls. 2964); os Responsáveis
solidários EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA./DF (EXPRESSA/DF), NI-CNPJ
06.234.797/0001-78, e SÉRGIO LINS LIMA BRAGA (Sr. SÉRGIO), NI-CPF 106.564.565-15, foram dele
cientificados em 20/12/2013 (e-fls. 2961 e 2958). De conformidade ao Termo de Verificação Fiscal
(TVF), de e-fls. 15/47, a autuação se deu nos seguintes termos, em síntese:
2.1.

O Sr. SÉRGIO, sócio da Contribuinte, se beneficiou de recursos por ela transferidos
para sua conta bancária. Tais recursos foram contabilizados em conta contábil "adiantamento para
posterior prestação de contas", apontados pelo sócio e empresa, como “mútuos contratados".
2.2.

Também, foram lavrados Termos de Sujeições Passivas Solidárias contra a
EXPRESSA/DF, “tendo em vista promover o fluxo financeiro que proporcionou a transferência de
recursos para o sócio da Expressa/CE” (ora Contribuinte) e contra o Sr. SÉRGIO, “principal
beneficiário da operação ora abordada".
3.

Irresignado, em 24/01/2014 (e-fls. 3200), o Contribuinte apresenta Impugnação (e-
fls. 2995/3024), no que é acompanhado, em 21/01/2014 (e-fls. 2993), pelos Responsáveis
solidários (e-fls. 2967/2977 e 2980/2990). Aduziram, em síntese, o seguinte:
3.1.

Os valores atribuídos ao sócio Sr. SÉRGIO, na realidade, decorrem de operações de
mútuos, lastreados em contrato e seus aditivos. Têm sempre origem nos recursos da Impugnante.
Fl. 3527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731434/2013-12
3
O que ocorre é que existe um regime de conta corrente entre a Autuada e a empresa solidarizada,
fato exaustivamente esclarecido à Fiscalização.
3.2.

Em algumas situações, também como economia, os créditos eram feitos
diretamente na conta de Fernanda Fonseca Chagas Lima Braga (Sra. FERNANDA), esposa do sócio
Sr. SÉRGIO, fato reconhecido pela Fiscalização, mediante apresentação da respectiva certidão de
casamento.
3.2.1.
Tratava-se de conta bancária conjunta da esposa com o sócio e, por isso, os
créditos, quando ocorreram, foram-no para aquela conta no banco. Todas as utilizações dos
recursos emprestados pela Autuada, direta ou indiretamente, são ora comprovadas.
3.2.2.
Esses pagamentos são comprovados com cópia do livro Razão “1.1.5.01.0001 –
Outros Adiantamentos” da EXPRESSA/DF e documentos que lhe dão suporte (doc. 32, e-fls.
3077/3081 e 3082/3199), sem descaracterizar a sua natureza de adiantamento e sua conversão
em empréstimo de mútuo, não havendo que se falar em falta de comprovação da operação que
lhe deu causa, ainda mais quando o empréstimo vem sendo pago.
3.3.

O fato dos valores emprestados aos sócios da Impugnante não representam, como
o AI quer fazer acreditar, dilapidação do patrimônio da empresa.
3.3.1.
Tanto o alegado é verdade que, ao final do ano fiscalizado, os sócios SÉRGIO e Silvia
Maria Ribeiro Lima Braga, fizeram constar de suas declarações de imposto de renda pessoa física.
3.3.2.
O lucro real apurado ao final do período base de 2009 e a destinação do lucro aos
sócios dão suporte à Autuada promover, independentemente da rubrica contábil utilizada, mas de
natureza de direitos a receber, os empréstimos aos seus sócios.
3.3.3.
Muitos dos valores creditados aos sócios da Autuada pagaram diretamente
encargos pessoais, mas a Autuada ou seus sócios não procuraram dissimular esses gastos e torná-
los de forma inidônea encargos da pessoa jurídica, considerando-os como despesas reduzindo
assim o lucro da autuada.
3.4.

O pressuposto material da incidência exclusiva na fonte sobre pagamentos sem
causa ou de operação não comprovada, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, tem por
fundamento a efetiva saída de numerário da empresa. No caso, a própria Fiscalização identifica
cada valor recebido pelo sócio Sr. SÉRGIO, conforme relação anexa ao auto. Nesta, estão
identificados em colunas: o débito, a conta corrente de Sra. FERNANDA, a conta corrente conjunta
de Sr. SERGIO e de Sra. FERNANDA e os outros com a identificação dos destinatários dos
pagamentos por conta e ordem do sócio. Todos estão lá e perfazem o total da base de cálculo do
crédito tributário cobrado da autuada.
3.5.

Em nenhum momento esta Impugnante recusou-se a apresentar os documentos e
esclarecimentos solicitados e também, como vem demonstrando, não praticou qualquer
irregularidade nos empréstimos feitos ao seu sócio, todos regularmente contabilizados e
apresentados nos balanços das empresas arroladas e declarações de impostos de renda das
Fl. 3528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731434/2013-12
4
pessoas físicas citadas no AI. Não pode prosperar, pois, a afirmação de que não houve
atendimento às intimações e assim é totalmente infundada a aplicação do agravamento de 50%
sobre a multa.
3.6.

Também, deve-se verificar a anulação da multa qualificada de 150%, por absoluta
inocorrência de fraude.
3.7.

Quanto à responsabilidade passiva solidária, os Impugnantes entendem que se trata
de lançamento onde o sujeito passivo é expressamente designado pela lei, no caso, pelo referido
art. 61 e que imputar a condição de solidários não tem fundamento legal.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
12-79.767 - 8a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão realizada em 25/02/2016 (e-fls.
3385/3447), de que se deu ciência ao Contribuinte em 17/06/2016 (e-fls. 3469), cujos ementa e
acórdão foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
OPERAÇÃO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. REGISTRO PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
O contrato de mútuo entre empresa e sócio não demanda registro público para que sirva,
perante o Fisco, como comprovação de seu objeto.
PAGAMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA. MÚTUO.
Comprovada a causa do pagamento cancela-se o lançamento de IRRF sobre pagamento
sem causa.
Está sujeito à incidência do IRRF o pagamento efetuado a sócio quando não comprovada a
operação ou sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA QUALIFICADA. INAPLICÁVEL.
Cancela-se a qualificação da multa quando não comprovada a conduta fraudulenta.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO. INCABÍVEL.
Inaplicável a multa agravada quando todos os elementos que embasam o auto de infração
tenham sido obtidos pela fiscalização, mesmo havendo intimações não respondidas
satisfatoriamente.
SUJEIÇÃO PASSIVA. LEGALIDADE.
É solidária a pessoa física ou jurídica que revele interesse comum com a situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 3529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731434/2013-12
5
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) dar provimento parcial à
impugnação para:
a) por maioria, cancelar o lançamento de IRRF correspondente aos pagamentos efetuados
ao sócio Sérgio Lins Lima Braga, no valor de R$ 2.039.668,11, juntamente com a multa de
ofício e dos juros de mora. Vencido o julgador Guilherme Henrique da Silva Ribeiro, que
entendeu procedente o lançamento nessa parte, consoante declaração de voto acostada. O
julgador Luis Mario Monteiro Teixeira apresentou declaração de voto, em favor do
entendimento da relatoria;
b) por unanimidade, manter o lançamento remanescente de IRRF no valor de R$ 52.939,42,
a ser acrescido dos juros de mora e da multa de ofício de 75% sobre o imposto;
c) por maioria, vencido o relator, dar a improcedência da qualificação da multa de ofício,
reduzindo-a a 75%. Designado para redigir o voto vencedor, nessa parte, o julgador Luis
Mario Monteiro Teixeira;
d) por maioria, dar a improcedência do agravamento da multa de ofício. Vencidos os
julgadores Luis Mario Monteiro Teixeira e Justino Francisco Pires de Oliveira, que
entenderam aplicável a multa agravada. O julgador Luis Mario apresentou declaração de
voto;
e) por maioria, vencido o relator, manter as sujeições passivas solidárias da empresa
Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA, CNPJ 06.234.797/0001-78, e do Sr. Sérgio
Lins Lima Braga, CPF n°: 106.564.565-15. O julgador Alexandre Ribeiro Antunes votou pela
manutenção da sujeição passiva somente quanto à empresa Expressa Distribuidora de
Medicamentos Ltda –CNPJ 06.234.797/0001-78. Designado para redigir o voto vencedor,
nessa parte, o julgador Luis Mario Monteiro Teixeira.
(...)
Desta decisão o presidente da 8a turma recorre de ofício ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
com as alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e com a
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008” negritos do original; grifou-se).
5.

Irresignado, em 19/07/2016 (e-fls. 3493), o Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 3476/3490), em que apresenta razões (i) quanto ao IRRF remanescente, no valor
de R$ 59.939,42, em função de pagamentos à Sra. FERNANDA e (ii) quanto à responsabilidade
solidária mantida, quanto ao sócio pessoa física e à EXPRESSA/DF.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Fl. 3530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731434/2013-12
6
6.

Para fins de exame de admissibilidade desta modalidade recursal, o valor
remanescente da autuação foi de R$ 104.893,99, correspondente ao principal de R$ 59.939,42,
acrescido de 75% de multa de ofício. Nesse passo, para estes mesmos fins, o valor exonerado foi
de R$ 6.696.080,68 {= R$ [2.092.607,53 (correspondente ao principal de IRRF) + 4.708.367,13
(correspondente à multa qualificada e agravada) - 104.893,99]}, pelo que não se conhece do
Recurso de Ofício, nos termos da Súmula CARF no 103 e da Portaria MF no 2, de 2023.
RECURSO VOLUNTÁRIO
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 3469 e 3493), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
IRRF sobre pagamento sem causa
8.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos sobre a matéria:
“Já os recursos transferidos da EXPRESSA/CE à FERNANDA, esposa de SERGIO,
conforme extraído de fls 582 e ss, não estão respaldados pelos contratos de mútuos.
Não importa que SERGIO e FERNANDA sejam casados, o contrato de mútuo só prova
esta operação entre SERGIO e EXPRESSA/CE. Os valores transferidos à FERNANDA,
mesmo que por ordem de SERGIO, enquadram-se na hipótese prevista no § 1o do
artigo 61 da lei no 8991/1995, já que sua causa não foi comprovada”.
9.

Primeiramente, a Interessada alega que “[...] os lançamentos contábeis apontam
que os pagamentos ou transferências foram efetuados à Fernanda, esposa, sem qualquer
simulação”. Ora, a efetividade dos pagamentos é a premissa inicial a ser demonstrada nas
acusações fiscais de pagamento sem causa, como se deu no caso vertente.
10.

Ultrapassada tal etapa, a Interessada assinala que “[...] Fernanda não poderia
constar do contrato de mútuo por não pertencer ao quadro societário da empresa” e que discorda
do lançamento fiscal “[...] diante da vinculação dos valores por ela recebidos com o titular do
contrato, seu esposo, sócio da recorrente”. Tal argumentação cede passo ante ao fato de que
bastaria à Defendente, para se escusar da autuação, tão-somente comprovar a causa – o motivo, a
razão, o fundamento – dos pagamentos, que teriam sido gerados em razão de algum benefício
obtido pela fonte pagadora, como a efetiva prestação de um serviço, a venda de um bem etc.. Não
o fez, uma vez mais. Aponte-se, por fim, a partir das próprias razões recursais, a falta de causa
para os pagamentos:
“Cabe neste ponto, ressaltar que no caso dos pagamentos efetuados à Fernanda, o
que há, é a simplificação das transações, evitando-se múltiplas operações bancárias
que, ao final, redundaria, em um mesmo resultado. Exemplificando: a Expressa
Distribuidora de Medicamentos Ltda/DF, efetuaria uma transferência bancária à
autuada e esta, após, faria uma transferência em nome do seu sócio, Sérgio, que
sacaria o valor de sua conta bancária particular e o utilizaria em gastos particulares.
Em algumas situações, também como economia operacional e ganho de tempo nas
Fl. 3531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731434/2013-12
7
transações, os créditos feitos diretamente na conta de Fernanda, esposa do sócio
Sergio, fato este reconhecido pela própria Fiscalização, mediante apresentação da
respectiva certidão de casamento [...]”.
Responsabilidade solidária
11.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos sobre a matéria, no
âmbito do “voto vencedor”:
“Os Termos de Sujeição Passiva Solidária estão fundamentados no art. 124 do CTN.
Pela descrição dos fatos, mais especificamente no inciso I do art. 124 do CTN.
No que tange a solidariedade do sócio Sr. SÉRGIO LINS LIMA BRAGA, a fiscalização
entende que o recebimento dos R$ 3.787.955,70 o identifica como maior
beneficiário dos recursos transferidos pelo sujeito passivo, o que caracteriza o
interesse, o envolvimento e a inequívoca proximidade deste com o fato gerador
objeto da constituição do crédito tributário. Para a fiscalização, o sócio Sr. SÉRGIO
LINS LIMA BRAGA foi o principal beneficiário da operação financeira e por isso foi
incluído no polo passivo do auto de infração.
Já a solidariedade de EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (DF), se
deu em razão da constatação, pela fiscalização, da existência de fluxo financeiro
entre esta empresa e a interessada (EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA (CE)) e pelo fato de as ‘Expressas’ serem empresas agrupadas com
administração centralizada.
(...)
Aos fatos.
Responsabilidade solidária da EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
(DF)
(...)
De todo modo, não é a mera interligação societária entre as empresas que
determinará necessariamente a responsabilidade solidária. Cabe lembrar que o
interesse comum das pessoas não é relevado pelo interesse econômico no resultado
ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas
pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação
que constitui o fato gerador. É solidária a pessoa que realiza conjuntamente com
outra, ou outras pessoas, a situação que constitui fato gerador, ou que, e comum
com outras, esteja em relação jurídico-econômica com o ato, fato ou negócio que dá
origem à tributação.
(...)
Fl. 3532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731434/2013-12
8
O interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN fica perfeitamente
demonstrado quando se comprova a transferência de recursos da EXPRESSA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (DF) para EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA (CE) e desta para SÉRGIO LINS LIMA BRAGA. E mais, quando
se comprova que algumas transferências foram efetuadas diretamente da
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (DF) para SÉRGIO LINS LIMA
BRAGA, e contabilizadas na EXPRESSA/DF como empréstimos à EXPRESSA/CE.
(...)
Responsabilidade solidária do sócio Sr. SÉRGIO LINS LIMA BRAGA.
Os fatos descritos e os documentos carreados aos autos comprovam cabalmente
que o Sr. SÉRGIO LINS LIMA BRAGA teve, não só o interesse econômico na operação
financeira (principal beneficiário), mas também o interesse jurídico na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal. Aliás, transferir recursos de
empresas para ‘financiar gastos pessoais’ afronta claramente ao Princípio da
Entidade Contábil.
O interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN fica perfeitamente
demonstrado quando se comprova que foi ele, o Sr. SÉRGIO LINS LIMA BRAGA, quem
engendrou toda a operação financeira para transferir recursos das pessoas jurídicas
para ele próprio e para sua esposa Sra. FERNANDA” (grifou-se).
12.

Mantida a autuação somente no que respeita aos pagamentos efetuados à Sra.
FERNANDA, concordo com o teor do “voto vencido” de piso, quanto à exclusão dos
responsabilizados do polo passivo da obrigação tributária:
“Quanto à EXPRESSA/DF deve ser afastada do polo passivo porque não entendi que
ficaram descaracterizados os mútuos entre ela e a autuada. E não pode a
EXPRESSA/DF ser responsabilizada pelos pagamentos sem causa feitos pela
EXPRESSA/CE porque aquela não tem ingerência nesta, nem foi demonstrada
qualquer participação sua nas transferências de recursos para FERNANDA, esposa
de SERGIO [n. r.: como se vê, também, do ‘Termo de Sujeição Passiva Solidária’, de
e-fls. 2951].
Quanto ao SERGIO, o motivo dado pela fiscalização para incluí-lo no polo passivo foi
o de ter sido o principal beneficiário das operações (fls 30, último parágrafo) e
baseou-se no artigo 124 do CTN (fls 34).
(...)
Considerando que a descaracterização dos mútuos procedesse e SERGIO fosse o
maior beneficiário dos rendimentos considerados sem causa, nunca poderia ser
parte da autuação por esta razão. O IRRF que incide nestes casos é de retenção
exclusiva e, mais importante, são rendimentos considerados líquidos, devendo ser
Fl. 3533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731434/2013-12
9
reajustados para o cálculo do imposto. A conclusão é a de que a fonte pagadora
assume a responsabilidade exclusiva pelo tributo devido nada mais tendo a ser
exigido do beneficiário.
A Receita Federal do Brasil manifestou a respeito da tributação exclusiva de IR o
seguinte entendimento através do Parecer Normativo RFB no 1 de 2002: [...]
Entendo que existe responsabilidade solidária do Sr. SERGIO pela sua participação
direta na transferência dos recursos para sua esposa FERNANDA mas não foi esse o
motivo dado pela fiscalização [n. r.: como se vê, também, do ‘Termo de Sujeição
Passiva Solidária’, de e-fls. 2952]. Manter o Sr. SERGIO na autuação com base nesta
razão, a meu ver, seria uma inovação e suprimiria uma instância” (grifou-se).
CONCLUSÃO
13.

Por todo o exposto, não conheço o Recurso de Ofício e conheço o Recurso
Voluntário. No mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir os responsabilizados EXPRESSA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA./DF (EXPRESSA/DF), NI-CNPJ 06.234.797/0001-78, e
SÉRGIO LINS LIMA BRAGA (Sr. SÉRGIO), NI-CPF 106.564.565-15, do polo passivo da obrigação
tributária.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 3534
DF CARF MF
Original